Tribunal: CARF
Processo: 13888.910123/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910123/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PER/DCOMP
RETIFICADORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a ciência do
despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da data do
protocolo/transmissão da declaração de compensação.
Constatado que a ciência se deu antes deste prazo, não há que se cogitar da
ocorrência de homologação tácita.
Se a PER/DCOMP original foi retificada, entrando em cena uma PER/DCOMP
Retificadora, é sob esta última que se faz contar o prazo de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910123/2009-19
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910123/2009-19

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-32.758 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 16 de agosto de
2010.
Relatório Trata o presente processo das declarações de compensação nos
26051.24970.260104.1.7.03-7018,
17077.84476.100204.1.7.03-0133,
31858.86107.270204.1
.3.03-7862,
35099.79632.300304.1.3.03-4711
e
03586.11133.111104.1.3.03-7091 que pretendem compensar o saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2002, com débitos da CSLL e da COFINS de
2003 e 2004.
A DRF-PIRACICABA-SP, HOMOLOGOU as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
nos
26051.24970.260104.1.7.03-7018,
17077.84476.100204.1.7.03-0133,
31858.86107.270204.1.3.03-7862,
35099.79632.300304.1.3.03-4711, e HOMOLOGOU PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 03586.11133.111104.1.3.03-7091
(flS. 28/34), em virtude da insuficiência de crédito para compensar
integralmente os débitos registrados na mesmo.
Cientificado da decisão em 20/10/2009, conforme documento às fls. 48, o qual
indica o mesmo número do rastreamento do despacho decisório (n°
848673396), o interessado apresentou impugnação às fls. 01/15, em
11/11/2009, acompanhada dos documentos de fls 16/27.
Em sua manifestação de inconformidade, alega em síntese que:
• entregou sua declaração de compensação em 23/12/2003, momento este a
partir do qual passou a fluir o prazo de 5 (cinco) anos para o fisco homologar
a compensação realizada, conforme orientação contida no artigo 74, § 5°, da
Lei n° 9.430/96 e artigo 150, § 4° do CTN;
• assim, o débito cobrado encontra-se abarcado pela decadência, uma vez que
entregou a PER/DCOMP em 23/12/2003, e foi notificado da homologação
parcial do crédito em 20/10/2009, ou seja, decorridos mais de 5 (cinco) anos da
entrega da declaração de compensação;
• não tendo realizado a homologação no prazo oportuno, decaiu o direito do
fisco de cobrar o crédito não constituído em tempo oportuno.
• pelo exposto, estando cabalmente comprovado o direito que socorre a
pretensão do interessado, requer seja julgado totalmente procedente a
manifestação
de
inconformidade,
homologando-se
integralmente
a
compensação realizada, posto que decaiu o fisco de seu direito de cobrar, pois
deixou escoar o prazo de 5 (cinco) anos contados da entrega da declaração de
compensação realizada pelo interessado.
A competência para julgamento do processo em questão, foi delegada pela
Portaria- SUTRI n° 1.036, de 05 de maio de 2010.
É o relatório.
Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910123/2009-19

A manifestação de inconformidade apresentada em 11/11/2009 (fls 01/15), é
tempestiva, tendo em vista que o interessado foi cientificado da decisão em
20/10/2009 (fl. 48). Além disso, reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
O
interessado
apresentou
em
23/12/2003
o
PER/DCOMP
n°
07116.69261.231203.1.3.03-1003 (fls. 16/25), e posteriormente apresentou
retificação do pedido, em 26/01/2004, através do PER/DCOMP n°
26051.24970.260104.1.7.03-7018 (fls. 35/39), que foi homologado conforme o
demonstrativo de fl.32.
Posteriormente,
apresentou
em
11/11/2004
o
PER/DCOMP
n°
03586.11133.111104.1.3.03-7091, que foi homologado parcialmente, por
insuficiência de crédito, conforme demonstrativo de fl. 34, sendo este o
PER/DCOMP a ser analisado.
Nos termos do art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/1996 (com redação dada pela Lei
n° 10.833/2003), o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 anos, contado da entrega da declaração de
compensação.
Como o interessado entregou seu pedido de compensação em 11/11/2004
(fls.49/52, e a ciência do despacho decisório ocorreu em 20/10/2008 (fl. 48),
não há que se falar em homologação do pedido.
Sendo assim, NÃO SE HOMOLOGA a compensação pleiteada e deve ser
exigido o débito de R$ 4.970,34, acrescido dos encargos morat6rios

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de setembro de 2010 (fl.58) da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolado em 01 de outubro de 2010, no qual repete os
argumentos da Impugnação.
Após transcrever o §5o do art.74 da Lei 9.430/96, conclui:
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833 , de 2003)
21. Expirado esse prazo, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário, consoante preceitua igualmente o
art. 150, § 4° do CTN, o que se deu no caso concreto.
22. Isso porque o contribuinte entregou seu pedido de compensação no
exercício de 23/12/2003, relativamente ao período de apuração de 01/01/2002
à 31/12/2002, momento a partir do qual passou a fluir o prazo de 5 (cinco)
anos para o Fisco homologar, o que não ocorreu, tendo somente em
20/10/2009 notificado o contribuinte de suposta diferença apurada, a qual não
é exigível.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910123/2009-19

23. Ora, extinguindo-se definitivamente o crédito após o transcurso de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, não há mais ensejo para a
realização de lançamento tendente à constituição daquele crédito.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, esclareça-se que aqui não estamos diante de contagem de prazo
decadencial para fins de constituição de crédito tributário, como parece crer a Recorrente.
Estamos diante de situação que demanda saber se houve ou não a homologação
tácita da compensação ora pleiteada.
O PER/DCOMP original (fls.06) foi transmitido em 23/12/2003, conforme já dito
no recurso, sob o no 7116.69261.231203.1.3.03-1003, sendo, entretanto, posteriormente
retificado por um outro PER/DCOMP:

Este PER/DCOMP foi objeto de homologação. Eis a decisão de piso:
O
interessado
apresentou
em
23/12/2003
o
PER/DCOMP
n°
07116.69261.231203.1.3.03-1003 (fls. 16/25), e posteriormente apresentou
retificação do pedido, em 26/01/2004, através do PER/DCOMP n°
26051.24970.260104.1.7.03-7018 (fls. 35/39), que foi homologado conforme o
demonstrativo de fl.32.
Depois, a Interessada apresentou outro PER/DCOMP, este sim objeto da presente
análise, transmitido em 11 de novembro de 2004 (fls.34). Eis a decisão de piso:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910123/2009-19

Posteriormente,
apresentou
em
11/11/2004
o
PER/DCOMP
n°
03586.11133.111104.1.3.03-7091, que foi homologado parcialmente, por
insuficiência de crédito, conforme demonstrativo de fl. 34, sendo este o
PER/DCOMP a ser analisado.
Nos termos do art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/1996 (com redação dada pela Lei
n° 10.833/2003), o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 anos, contado da entrega da declaração de
compensação.
Como o interessado entregou seu pedido de compensação em 11/11/2004
(fls.49/52, e a ciência do despacho decisório ocorreu em 20/10/2008 (fl. 48),
não há que se falar em homologação do pedido.
Sendo assim, NÃO SE HOMOLOGA a compensação pleiteada e deve ser
exigido o débito de R$ 4.970,34, acrescido dos encargos moratórios.

A decisão de piso merece reparos, pois efetuou uma contagem equivocada, mas,
mesmo assim, não ocorreu a homologação tácita.
De se reproduzir novamente o disposto legal do prazo em questão, o §5o do art.74
da Lei 9.430/96:
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833 , de 2003)
A Declaração de Compensação que deve ser objeto de análise é a que foi
apresentada posteriormente e que fora parcialmente homologada, vez que as outras foram todas
homologadas.
Então, esta última DCOMP foi transmitida em 11/11/2004, e levando em conta
que do Despacho Decisório emitido em 07 de outubro de 2009, a Interessada tomou a devida
ciência em 20 de outubro de 2009, ratificado pela unidade de origem (fls.42) e pela Recorrente
(fls.02 e 26), antes, portanto dos cinco anos contados de sua transmissão, que dar-se-ia em
11/11/2009, não ocorreu a homologação tácita.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910123/2009-19

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital